Tribunal: TJDFT
Processo: 0009526-14.2013.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e Processo Civil. Apelação Cível. Ação Indenizatória. Responsabilidade Civil Do Estado. Erro Médico. Nexo Causal. Ausente. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação para reformar a sentença proferida na ação indenizatória que julgou improcedentes os pedidos iniciais de pensão alimentícia e de indenização por danos morais, em razão da responsabilidade do Estado por falecimento decorrente de erro médico.
II. Questões em discussão
A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço médico-hospitalar capaz de ensejar a responsabilização civil do Estado, e a consequente indenização por danos morais e materiais.
III. Razões de decidir
2. A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, condicionada à existência de conduta administrativa, dano e nexo de causalidade.
3. O laudo pericial concluiu pela inexistência de nexo causal entre o falecimento e a conduta médica, bem como pela ausência de imperícia, imprudência ou negligência, atribuindo a morte a complicações inerentes ao grave quadro clínico do paciente.
4. A prova testemunhal, por sua vez, revelou-se imprecisa e em contradição com os demais elementos dos autos, não corroborando a tese de erro médico.
5. A alegação de dano moral decorrente da perda do ente querido, embora compreensível, não se sustenta juridicamente na ausência de prova do erro médico e do nexo causal.
IV. Dispositivo e tese
6. Recursos desprovido.
Tese de julgamento: "A responsabilidade civil do Estado exige a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o dano sofrido, não se configurando quando o evento danoso decorre de complicações clínicas imprevisíveis e não há prova de falha na prestação do serviço de saúde."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o.